Tribunal: STF
Processo: HC 232170
Classe: HC
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-10-16
Data de publicação: 2023-10-16

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de habeas corpus com pedido de liminar impetrado contra a seguinte decisão monocrática de Ministro do Superior Tribunal de Justiça:  



    “Trata-se de habeas corpus com pedido liminar impetrado em favor de WAGNER CARDOSO GONÇALVES no qual se aponta como autoridade coatora o Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo (Apelação n. 1521986-33.2020.8.26.0228).



    Depreende-se dos autos que o paciente foi condenado, como incurso no art. 16, § 1º, IV [portar, possuir, adquirir, transportar ou fornecer arma de fogo com numeração, marca ou qualquer outro sinal de identificação raspado, suprimido ou adulterado], da Lei n. 10.826/2003, à pena de 5 anos de reclusão, no regime inicial fechado. Foi dado parcial provimento ao recurso de apelação da defesa para reduzir a pena aplicada (e-STJ fls. 259/269).



    Alega a defesa, na presente impetração, a nulidade da publicação do acórdão do recurso de apelação.



    Aduz, nesse sentido, ‘que o TJSP limitou-se a publicar o despacho do juízo de piso, mas sequer, repise-se, sequer, publicou a conclusão do julgamento em segundo grau, o que nulifica eventual intimação’ (e-STJ fl. 7).



    Além disso, aduz que ‘a dosimetria da pena do paciente foi feita de maneira equivocada, isso porque o Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo não afastou a agravante prevista no art. 61, IX, do Código Penal, qual seja o cometimento de crime durante estado de calamidade pública’ (e-STJ fl.9).



    Requer, liminarmente, seja determinada a suspensão dos efeitos do acórdão.



    É, em síntese, o relatório.



    A liminar em habeas corpus, bem como em seu recurso ordinário, não possui previsão legal, tratando-se de criação jurisprudencial que visa a minorar os efeitos de eventual ilegalidade que se revele de pronto.



    Em juízo de cognição sumária, não visualizo manifesta ilegalidade no ato ora impugnado a justificar o deferimento da medida de urgência.



    Assim, mostra-se imprescindível a análise dos elementos de convicção constantes dos autos, o que ocorrerá por ocasião do julgamento definitivo.



    Ante o exposto, indefiro a liminar.



    Solicitem-se informações ao Juízo de primeiro grau e ao Tribunal de segunda instância, ressaltando-se que esta Corte Superior deverá ser noticiada de qualquer alteração no quadro fático atinente ao tema objeto deste feito.



    Requeira-se, ainda, senha para acesso aos andamentos processuais constantes do respectivo portal eletrônico, tendo em vista a restrição determinada pela Resolução n. 121 do Conselho Nacional de Justiça.



    Oportunamente, encaminhem-se os autos ao Ministério Público Federal.” (documento eletrônico 2, pp. 284-285, grifei)  



    Neste writ, o impetrante requer:  



    “Ante o exposto, requer-se:



    I. que todas as publicações sejam feitas em nome de ambos os impetrantes, sob pena de nulidade;



    II. o deferimento de medida liminar para que se expeça contramandado de prisão em favor do paciente;



    III. a concessão da ordem para reformar a pena do paciente, conforme as razões expostas;



    IV. Em caso de não conhecimento da presente impetração, requer-se a concessão da ordem de ofício, para fazer cessar as ilegalidades apontadas.



    V. a DETERMINAÇÃO DE QUE, CASO A ORDEM NÃO SEJA CONCEDIDA POR V. EXA. SEJA JULGADA A IMPETRAÇÃO PELO STJ NA PRÓXIMA SESSÃO.” (documento eletrônico 1, p. 17)  



    É o relatório necessário. Decido.  



    Como visto, este writ foi impetrado contra decisão de Ministro do Superior Tribunal de Justiça que indeferiu o pleito cautelar requerido no HC 760.496/SP (documento eletrônico 2).  



    Assim, incide, na espécie, a Súmula 691, pois, “não compete ao Supremo Tribunal Federal conhecer de habeas corpus impetrado contra decisão do Relator que, em habeas corpus requerido a tribunal superior, indefere a liminar”.  



    Nessa mesma direção:  



    “Processual penal. Agravo regimental em habeas corpus. Roubo com emprego de arma de fogo e concurso de pessoas. Reiteração delitiva. Direito de recorrer em liberdade. Ausência de teratologia, ilegalidade ou abuso de poder. Súmula 691/STF. 1. O Supremo Tribunal Federal firmou entendimento no sentido da inadmissibilidade da impetração de habeas corpus contra decisão denegatória de provimento cautelar (Súmula 691/STF). 2. Hipótese de pacientes condenados por crimes de roubo com emprego de arma de fogo e concurso de pessoas, em continuidade delitiva. As peças que instruem os autos não evidenciam teratologia, ilegalidade flagrante ou abuso de poder que justifique a superação da Súmula 691/STF. 3. A jurisprudência deste Tribunal é no sentido de que se os temas versados na impetração ‘não foram examinados no ato coator não podem ser conhecidos originariamente por esta SUPREMA CORTE, sob pena de indevida supressão de instância e violação das regras constitucionais de repartição de competências’ (HC 212.933-AgR, Rel. Min. Alexandre de Moraes). 4. A fundada probabilidade de reiteração criminosa constitui fundamentação idônea para a decretação da custódia preventiva. Precedentes. 5. Agravo regimental a que se nega provimento, com recomendação de celeridade no julgamento da apelação.” (HC 229986 AgR/PE, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 6/9/2023)  



    “HABEAS CORPUS CONTRA INDEFERIMENTO MONOCRÁTICO DE PEDIDO DE LIMINAR. APLICAÇÃO DA SÚMULA 691/STF. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INEXISTÊNCIA DE FLAGRANTE ILEGALIDADE. 1. Não cabe ao SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL conhecer de Habeas Corpus impetrado contra decisão proferida por relator que indefere o pedido de liminar em Habeas Corpus requerido a tribunal superior, sob pena de indevida supressão de instância (Súmula 691). 2. Inexistência de teratologia ou caso excepcional que caracterizem flagrante constrangimento ilegal. 3. Agravo Regimental a que se nega provimento.” (HC 228.508-AgR, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 27/06/2023)  



    Finalmente, e por dever de ofício, consigno não haver nenhuma ilegalidade flagrante ou abuso de poder aptos a permitir a superação do óbice acima indicado.  



    Ante o exposto, nego seguimento ao habeas corpus (art. 21, § 1°, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).  



    Publique-se.  



    Brasília, 16 de outubro de 2023.  



    Ministro Cristiano Zanin



    Relator